Tribunal: TJPA
Processo: 0802542-68.2023.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802542-68.2023.8.14.0136

APELANTE: GEUSILENE ALVES RUFINO

APELADO: KAUAN VELOSO ABREU, G. V. A., CARMELITA NUNES VELOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:
0802542-68.2023.814.0136

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS-PARÁ (1º VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: GEUSILENE ALVES RUFINO

ADVOGADO: RÔMULO JUNQUEIRA MARTINS – OAB/PA 18.650

APELADOS: K.V.A. E G.V.A., REPRESENTADOS POR CARMELITA NUNES VELOSO

ADVOGADO: VINICIUS FERRAZ LIMA – OAB/PA 25.636-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DA RECORRENTE. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação possessória para manter os autores na posse do imóvel, fixando multa por turbação ou esbulho e condenando a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A recorrente sustenta nulidade por cerceamento de defesa, erro na análise das provas, inexistência de comprovação da posse, inaplicabilidade da multa e indevida fixação de honorários, requerendo o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, impede o conhecimento da apelação por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade extrínseco e deve ser comprovado no ato de interposição, conforme dispõe o art. 1.007, caput, do CPC: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo [...] sob pena de deserção”.

4.

A ausência de comprovação do preparo enseja a intimação para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC: “O recorrente que não comprovar [...] será intimado [...] para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.

5.

A legislação estadual exige a comprovação do preparo mediante documentação específica, nos termos do art. 9º, §1º, da Lei nº 8.328/2015: “Comprova-se o pagamento [...] mediante a juntada do boleto bancário [...] com o relatório de conta do processo”.

6.

A doutrina esclarece que “o recorrente que não comprovar a realização do preparo no ato da interposição do recurso será intimado para recolher o mesmo em dobro”, caracterizando preparo-sanção e impondo ônus processual pela inobservância do dever legal.

7.

A jurisprudência do TJPA firmou entendimento de que “a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do recurso por deserção” (TJPA, AI nº 0816274-05.2024.8.14.0000), bem como que “a ausência de qualquer dos documentos indispensáveis à comprovação do preparo implica deserção” (TJPA, AC nº 0009117-31.2017.8.14.0009).

8.

No caso concreto, a recorrente foi intimada para recolher o preparo em dobro e juntar relatório de conta, boleto e comprovante de pagamento, mas permaneceu inerte, conforme certidão, configurando deserção inequívoca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O preparo recursal deve ser comprovado no ato de interposição, sob pena de deserção.

2.

A ausência de comprovação do preparo, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, impede o conhecimento do recurso.

3.

A comprovação do preparo exige a apresentação conjunta do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, caput e §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19/11/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28/01/2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:
0802542-68.2023.814.0136

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS-PARÁ (1º VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: GEUSILENE ALVES RUFINO

ADVOGADO: RÔMULO JUNQUEIRA MARTINS – OAB/PA 18.650

APELADOS: K.V.A. E G.V.A., REPRESENTADOS POR CARMELITA NUNES VELOSO

ADVOGADO: VINICIUS FERRAZ LIMA – OAB/PA 25.636-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

GEUSILENE ALVES RUFINO

interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra

sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Canaã dos Carajás- Pará, que

julgou procedente o pedido autoral

conforme parte dispositiva visualizada:

II - DISPOSITIVO

Ante o exposto, alicerçado no art. 487, I, do CPC, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e EXTINGO o feito com resolução de mérito, para:

1- DETERMINAR A MANUTENÇÃO dos autores KAUAN VELOSO ABREU e GABRIELE VELOSO ABREU na posse do imóvel descrito na inicial (lote situado na Rua Goianésia, s/nº, quadra 040, lote 007, Bairro Novo Horizonte, Canaã dos Carajás/PA).

1.1- FIXO, a título de medida cominatória, multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada novo ato de turbação ou esbulho praticado pela requerida ou por interposta pessoa, nos termos do art. 555, parágrafo único, I, do CPC.

2- CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se imediatamente o feito com as baixas de praxe.

Interposto recurso, ainda em secretaria, INTIME-SE a parte contrária para apresentar contrarrazões. Após,
ex vi
do disposto no parágrafo 3º do artigo 1.010 do CPC. CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos, com as providências de praxe, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará independentemente do juízo de admissibilidade.

Servirá esta, por cópia digitalizada, como
MANDADO DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO/CITAÇÃO/OFÍCIO
, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB-TJE/PA, com a redação que lhe deu o Provimento nº 011/2009.( PJe ID 33284468).

As razões recursais assentam os seguintes argumentos:

a.

nulidade da sentença por cerceamento de defesa e

erro no exame das provas;

b.

meios de provas orais equivocadamente indeferidas;

c.

provas inexistentes quanto à manutenção de posse;

d.

inaplicabilidade da multa e

e.

verba honorária indevida ante o pedido de gratuidade processual.

Ao fim, requer:

a.

a concessão do efeito suspensivo e

b.

conhecimento e provimento do Recurso sob enfoque.( PJe ID 33284474).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 33284479).

À minha relatoria em 09.02.2026, por redistribuição.

No PJe ID 33914600, consta ordem à apresentação dobrada do preparo, sob pena de deserção.

No PJe ID

34703493, consta certidão que anuncia o silêncio da Recorrente.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:
0802542-68.2023.814.0136

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS-PARÁ (1º VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: GEUSILENE ALVES RUFINO

ADVOGADO: RÔMULO JUNQUEIRA MARTINS – OAB/PA 18.650

APELADOS: K.V.A. E G.V.A., REPRESENTADOS POR CARMELITA NUNES VELOSO

ADVOGADO: VINICIUS FERRAZ LIMA – OAB/PA 25.636-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao

Juízo de Prelibação

Inicio com os seguintes destaques:

Art.1007,
caput
, do CPC
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Art.1007, § 4º do CPC
:

Art. 1.007.
omissis
.

§ 4º: O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Enquanto requisito de admissibilidade extrínseco, o preparo tem de ser comprovado no momento da interposição do Recurso correspondente, segundo ditames do artigo 1.007 do CPC. E, quando deixa de cumprir a medida, o Recorrente deve

efetuá-lo de forma dobrada, acompanhando regramento específico local.

Nesse sentido, Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos:

1.1. Acaso o preparo tenha sido realizado inicialmente a menor, o mesmo poderá ser complementado no prazo de cinco dias. Na insuficiência basta a suplementação da diferença apurada entre os valores já recolhidos e aqueles que inicialmente deveriam ter sido pagos. Porém, somente se permite o complemento do preparo inicialmente insuficiente, mas não na hipótese em que a insuficiência se dá no preparo sanção (§§ 4.º e 5.º, item).

1.2. O recorrente que não comprovar a realização do preparo no ato da interposição do recurso será intimado para recolher o mesmo em dobro. Claramente temos um preparo sanção estabelecido neste § 4.º do art. 1.007, para a parte que não comprovar sua realização no momento da interposição. Aplica-se a hipótese tanto para o recorrente que não havia recolhido os valores do preparo, quanto para aquele que, embora tendo recolhido, não comprovou sua realização (omitiu-se na anexação do comprovante). No primeiro caso, o faltoso recolherá os valores em dobro, no segundo pagará o preparo ainda mais uma vez (complementando a dobra). O melhor seria apenar apenas o faltoso, ou seja, aquele que não recolheu o preparo e interpôs o recurso, possibilitando-se, sem ônus adicionais, a comprovação em momento posterior do preparo recolhido ao tempo da interposição do recurso (e não amealhado).
[1]

De outro

giro e aprimorando a legislação processual, o artigo 9º, §1º,

da Lei Estadual n.8.328/2015, que trata do Regimento de Custas do TJPA, firma o preparo com a exibição da seguinte documentação:

Art. 9º.
As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN
, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º.
Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo,
considerando que no relatório de conta do processo serão registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Perceba que o preparo deve ser comprovado através do:

i-relatório de conta do processo;

ii- boleto bancário e

iii- comprovante de pagamento.

E, quando utilizado o cartão de crédito para pagamento do preparo, a apresentação do relatório de conta do processo é

obrigatório pois

nele que vai constar os atos pagos e valores correspondentes.( art. 7º, parágrafo único, da Lei n. 8.328/2015.

Dessarte, quando o Recorrente não o faz ou ainda o apresenta de forma incorreta, a deserção se impõe a ensejar o não conhecimento do Recurso interposto.

Nesse caminho, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Relatora: Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5.
A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
.
O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

Relator:

Desembargador Alex Pinheiro Centeno

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. PREPARO RECURSAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S/A em face de decisão monocrática que julgou deserto recurso de apelação, com fundamento na ausência de comprovação do preparo recursal, especialmente pela não apresentação do relatório de conta do processo exigido pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de conta, documento essencial para a comprovação do preparo recursal, acarreta a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O preparo recursal exige a comprovação por meio do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. A ausência de qualquer desses documentos inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme art. 1.007, §4º, do CPC e art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

2.

O relatório de conta é indispensável, pois discrimina os valores devidos e vincula o processo ao pagamento das custas. A inércia do agravante em corrigir o vício após intimação reforça a impossibilidade de processamento do recurso.

3.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a deserção nos casos de ausência de comprovação adequada do preparo recursal, reafirmando o caráter obrigatório e público da regularidade do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

2.

A ausência de qualquer um desses documentos, especialmente do relatório de conta, implica a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0015899-25.2017.8.14.0051, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30/03/2021.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009117-31.2017.8.14.0009 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

Caso

concreto.

O Recurso de

Apelação Cível interposto por
GEUSILENE ALVES RUFINO

conversa com a deserção porque, instada ao cumprimento da ordem judicial inserida no PJe ID

33914600
:

DESPACHO

Segundo artigo 102 do RITJPA, em 15(quinze) dias e sob pena de deserção, pague o preparo na forma dobrada, juntando-se a seguinte documentação:

a. relatório de conta do processo;

b. comprovante de pagamento e

c. boleto de pagamento

Após, conclusos para exame do juízo de admissibilidade.

Optou pelo silêncio:

CERTIDÃO

CERTIFICO
, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, que decorreu o prazo legal e não houve manifestação. O referido é verdade e dou fé.( PJe ID 34703493)

A

atrair a inequívoca deserção a não comportar maiores digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de

Apelação Cível forte na deserção

conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o envio dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1630. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 25 mar. 2026.

Belém, 23/04/2026